Tribunal: TJSP
Processo: 1019104-86.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Vendedora – Lesões na coluna lombar – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019104-86.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ROBERTA SANTOS DE MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019104-86.2016.8.26.0361 -Voto no 35.920c
2
VOTO No: 35.920c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1019104-86.2016.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
APELANTE: ROBERTA SANTOS DE MOURA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Vendedora Lesões na coluna lombar
Exame pericial que concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa e de nexo causal Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 226/229, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Roberta Santos de Moura contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a realização de nova perícia por médico
ortopedista, alegando cerceamento de defesa. No mais, sustenta fazer jus à
reparação acidentária, aduzindo ser portadora de moléstia ocupacional que
compromete sua capacidade de trabalho. Insurge-se contra a conclusão pericial,
afirmando que o laudo é inconclusivo. Ressalta que não foram realizados exames
específicos, tais como tomografia computadorizada, ressonância magnética e
eletroneuromiografia, asseverando que o exame clínico, em casos como o seu,
não tem relevância. Argumenta que o juiz não está adstrito ao laudo. Por fim,
entende estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019104-86.2016.8.26.0361 -Voto no 35.920c
3
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
na coluna lombar, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetida na função de vendedora.
Efetuada a avaliação médica (fls. 209/214), atestou o perito
que a obreira “apresentou-se hígida ao ato pericial” (fls. 212), salientando que o
quadro pregresso de lombalgia foi tratado corretamente e resolvido com sucesso.
Acrescentou que, por ocasião da perícia, não foram constatados sinais de
atividade da doença ou sequelas na coluna lombar, prejuízos funcionais ou
incapacidade para o labor, concluindo que a segurada está apta para o exercício
da função habitual.
Ainda a respeito, em relação ao exame físico especializado,
apontou o laudo o seguinte: “Ausência de cicatrizes e deformidades; Ausência de
sinais inflamatórios; Ausência de desvios patológicos; Refere dor à palpação e
movimentação; Não apresenta sinais de dor na movimentação passiva e ativa;
Não apresenta dificuldade para andar na ponta dos pés; Não apresenta
dificuldade para andar nos calcanhares; Não apresenta dificuldades para assumir
a posição de cócoras; Não apresenta dificuldades para realizar mudança de
decúbito; Apresenta manobra de Laseg negativa; bilateralmente” (fls. 211).
Além disso, afastou o expert o nexo causal, afirmando que “a
autora alegou que travou as costas em casa e em seu histórico ocupacional é
possível observar claramente que não há atividades braçais pesadas” (fls. 212).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco
se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019104-86.2016.8.26.0361 -Voto no 35.920c
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital